Tribunal: TJPA
Processo: 0802766-94.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9178 - Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802766-94.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SOL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

AUTORIDADE: ESTADO DO PARA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. VEDAÇÃO. SÚMULA 393 DO STJ. DOCUMENTOS JUNTADOS PELO EXCEPTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. CDA - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA EM CONFORMIDADE COM A LEI. DÍVIDA LIQUIDA E CERTA. COBRANÇA DEVIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Juízo de 1º grau rejeitou a exceção de pré-executividade oposta e, em consequência, determinou o prosseguimento do processo executivo fiscal;

2. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Súmula nº 393 do STJ.

3. Possibilidade de análise do cerceamento de defesa nos autos a partir de prova documental.

4. Ampla Defesa e Contraditório respeitados no decorrer da demanda.

5. CDA corresponde à previsão legal, contendo todas as informações necessárias à plena validade, sendo título revestido de liquidez, certeza e exigibilidade. Inteligência do CTN art. 202.

6. Tentativa de nova apreciação do mérito em contradição a entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
, este interposto por
SOL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
contra
DECISÃO MONOCRÁTICA
proferida pela relatora que subscreve, nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
iniciada

pela
agravante em face de Decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0019149-66.2017.8.14.0051
iniciado pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da
agravante.

O Estado do Pará pleiteia com Execução Fiscal o valor de R$ 1.351.004,69 (um milhão trezentos e cinquenta e um mil e quatro reais e sessenta centavos) advindos das Certidões de Dívida Ativa (CDA) nº 2017570016392-9, 2017570016393-7, 2017570016394-5 e 2017570016395-3 correspondente ao exercício de 07/2017 em referência ao não pagamento de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS).

A partir disto, a demanda teve como numeração para acompanhamento o 0019149-66.2017.8.14.0051 e foi distribuído para o Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, o qual determinou a citação do executado.

Após devidamente citada, a Executada apresentou Exceção de Pré-Executividade alegando como preliminar o cerceamento de defesa, por não haver dado a oportunidade de manifestação no âmbito administrativo. A respeito do mérito, a devedora se manifestou sobre a inconsistência das acusações lançadas no auto de infração e inexistência de dívida.

Em manifestação do exequente, este contra argumenta todos os fatos narrados na peça de defesa do executado e pediu pela continuidade do feito.

Em Decisão apreciando a Exceção de Pré-Executividade, o Juízo determinou o prosseguimento do feito, visto que a manifestação tinha elementos a serem discutidos em Embargos à Execução.

Irresignada, a executada/excipiente interpôs o presente agravo de instrumento alegando, preliminarmente, o cerceamento de defesa quanto a decisão que determinou a constrição judicial dos seus bens, pois afirma que não pode opor os embargos à execução no prazo legal, pois não teve acesso aos autos, que foram retirados com vista pela Fazenda Pública e mesmo tendo sido requerido devolução de prazo e anulação da constrição, o juízo de piso decidiu pela manutenção dos atos.

Alegou ainda, que houve cerceamento de defesa na fase administrativa, pois da descrição contida no auto de infração não há descrição do fato infrator e as provas da infração, de forma que não permite ao executado identificar a origem do suposto crédito tributário exigido.

Afirma que outra nulidade encontrada no processo de execução seria a ausência de descrição quanto a correção e juros de mora utilizados para o cálculo das multas advindas do auto de infração, acarretando novo cerceamento de defesa.

Sustenta que os valores que são objeto do pedido inicial não correspondem a uma dívida líquida e certa, pois não teriam explicitado os seus elementos formadores comprovados.

Assim, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão que rejeitou o pedido de nulidade dos atos processuais praticados após o cerceamento do direito de defesa da executada/agravante.

Em sede de cognição sumária, indeferi o pedido de efeito suspensivo requerido.

O Agravante interpôs agravo interno, pugnando pela reforma da decisão monocrática para deferir o pedido de efeito suspensivo.

O Agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada.

O Ministério Público de Segundo Grau não emitiu parecer, por entender ausente interesse público a justificar sua intervenção.

Em Decisão Monocrática, a relatora que subscreve negou provimento ao recurso mantendo a decisão agravada:

Insatisfeita, a agravante interpôs o recurso de Agravo Interno em face da Decisão Monocrática alegando os mesmos argumentos trazidos em sede de Agravo de Instrumento, pugnando pela reforma da decisão agravada.

Em Contrarrazões ao Agravo Interno, o Estado do Pará se manifestou pela manutenção da Decisão Monocrática em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Observa-se que o mérito do recurso do Agravo Interno dispõe sobre o cerceamento de defesa no decorrer da demanda do Juízo de cognição, bem como sobre a inconsistência do lançamento e da inexistência de dívida líquida e certa.

DA APLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

Primeiramente destaco que o Código Tributário Nacional em seu art. 34 estabelece que o contribuinte do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

Em segundo lugar, relevante destacar que a Exceção de Pré-Executividade é um instituto destinado a apreciar questões passíveis de arguição de ofício pelo juiz e que prescindem de dilação probatória, conforme Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Súmula 393:
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Assim, qualquer alegação na qual precise fazer a dilatação de prazo para trazer aos autos lastro probatório não é cabível em sede de Exceção de Pré-Executividade. Logo, as provas pré-constituídas ou os fatos por si só devem ser suficientes para alegar matéria na qual o Juízo possa agir de ofício.

Da mesma forma, a alegação de nulidade dos autos de infração, para alegar inconsistência nos cálculos a respeito das multas, juros e mora não é viável pela presente demanda, em razão de não esta anexado nos autos planilha com os cálculos, logo demanda dilação probatória, o que se sabe incabível em exceção de pré-executividade.

DO CERCEAMENTO DA DEFESA

O agravante, em suas razões, aponta como argumento central, o cerceamento de defesa levado a efeito pelo juízo de 1º grau ocorrido quando fora encaminhado o processo com vista à Fazenda Pública durante o prazo da agravante, impedindo manifestação nos autos do processo que geraram a constrição judicial dos bens da executada, sendo assim, não vislumbro a probabilidade do direito.Explico.

A decisão agravada rejeitou os argumentos formulados na exceção de pré-executividade, por entender que o excipiente objetivava avançar nas particularidades do fato gerador da cobrança, o que demandaria dilação probatória.

Ocorre que a matéria poderia ter sido analisada de ofício, consequentemente, o cerne do presente recurso é verificar o desacerto do juiz quanto aos argumentos do agravante na exceção de pré-executividade proposta na execução fiscal.

Da análise da petição que ensejou a decisão agravada, qual seja a de exceção de pré-executividade, verifico que o agravante suscita a nulidade do termo de inscrição de dívida ativa, com a consequente nulidade da CDA e a inexigibilidade da obrigação tributária, isto é, uma série de argumentações que poderiam ensejar a dilatação do lastro probatório.

Não obstante a súmula do STJ já citada, colaciono jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE SOMENTE É CABÍVEL QUANDO AS PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS FORAM DEMONSTRADAS À SACIEDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO: RESP 1.104.900/ES, REL. MIN. DENISE ARRUDA, DJE 1o.4.2009. SÚMULA 393/STJ. OBJEÇÃO INDEFERIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ANTE A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE DESPROVIDO.

1. A 1a. Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp. 1.104.900/ES, Rel. Min. DENISE ARRUDA (DJe 1o.4.2009), sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973, consagrou entendimento de que Exceção de Pré-Executividade somente é cabível nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo Magistrado. Incidência da Súmula 393/STJ.

2. A reforma do entendimento exarado pelo Tribunal de origem, no tocante à necessidade de dilação probatória para o conhecimento da Exceção de Pré-Executividade em que se pretende o reconhecimento da nulidade da CDA, é inviável em Recurso Especial, porquanto, tal como expressamente consignado no acórdão recorrido, o acolhimento do pedido da recorrente somente seria viável mediante investigação probatória.

3. Agravo Interno da Contribuinte desprovido.

(AgInt no AREsp 1050317 / RJ. Superior Tribunal de Justiça. Primeira Turma. Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Data do Julgamento: 25/02/2019. Data da Publicação/Fonte: DJe 28/02/2019) (grifo nosso)

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IBAMA. SUSPENSÃO. PENHORA DE BENS. SÚMULAS 7/STJ E 282/STF
.

1. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento contra decisão em Exceção de Pré-Executividade que não conferiu efeito suspensivo à cobrança realizada pelo Ibama na Ação de Execução 0000052-85.2015.4.05.8312, que tramita na 35ª Vara Federal de Pernambuco, no valor de R$ 10.977.260,04 (dez milhões, novecentos e setenta e sete mil, duzentos e sessenta reais, quatro centavos), valor originário da autuação de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), relacionada ao Auto de Infração 541.697 (CDA 65339), por não ter a parte recorrente apresentado licença ambiental relativa ao funcionamento da Usina de cana-de-açúcar em área de 57,21 hectares, argumentando a recorrente possuir licença ambiental expedida por órgão ambiental estadual (CPRH), bem como licença de operação, além de apontar nulidades na constituição do crédito não tributário objeto da Execução Fiscal.

(...)

6. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial 1.110.925/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC, proclamou o entendimento de que é cabível a Exceção de Pré-Executividade para discutir questões de ordem pública, na Execução Fiscal, ou seja, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJe de 4/5/2009).

7. Tal entendimento, por sua vez, foi posteriormente consolidado com a edição da Súmula 343 do STJ, segundo a qual "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".

(...)

(Processo REsp 1749951 / PE. Superior Tribunal de Justiça. Segunda Turma. Relator: Ministro Herman Benjamin. Data do Julgamento: 21/02/2019. Data da Publicação/Fonte: DJe 11/03/2019) (grifo nosso)

A Egregia Corte possui o mesmo entendimento, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. VEDAÇÃO. SÚMULA 393 DO STJ. DOCUMENTOS JUNTADOS PELO EXCEPTO. FALTA DE INTIMAÇÃO DO EXCIPIENTE PARA MANIFESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. O juízo de 1º grau rejeitou a exceção de pré-executividade, face a impossibilidade de dilação probatória;

2. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Súmula 393 do STJ;

3. O excipiente/agravante, na exceção de pré-executividade, suscitou a nulidade do termo de inscrição de dívida ativa, com a consequente nulidade da CDA, a inexigibilidade da obrigação tributária, em razão do inadimplemento de condição suspensiva necessária à sua exigibilidade, a carência da ação por ausência de pressuposto, consubstanciada na inexistência de obrigação exigível, ausência de notificação da multa moratória contido na CDA, isto é, uma série de argumentações que ensejam uma análise mais detida dos documentos acostados
;

4. Não há cerceamento de defesa quando o excipiente não é intimado a dizer sobre os documentos juntados pelo excepto, quando da manifestação sobre a exceção de pré-executividade, pois se o acolhimento da exceção proposta está diretamente relacionada a matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória, não há necessidade do excipiente ter que novamente expor suas razões;

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809297-07.2018.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/04/2019) (grifo nosso)

Entretanto, na via restrita da exceção de pré-executividade do título, cabe apenas discussão de questões referentes aos pressupostos processuais, condições da ação e vícios objetivos dos títulos, tais como certeza, liquidez e exigibilidade, tão evidentes, que possam ser verificados de plano, vez que o procedimento não permite instrução probatória, como nos embargos.

Neste sentido, observa-se a possibilidade de analisar o mérito em relação à ocorrência ou não do cerceamento da defesa dentro dos autos pela análise dos documentos anexados, senão vejamos.

A partir da leitura dos autos é possível inferir que a constrição de valores da executada, ora agravante, se deu nos autos do Processo nº 0004511-62.2016.8.14.0051, em 04/05/2018, tendo a recorrente sido intimada em 11/12/2018, sem ter apresentado manifestação e a determinação de reunião dos processos de execução contra a ora agravante no processo principal nº 0019149-66.2017.8.14.0051, somente se deu por determinação do juízo em 11/02/2019, portanto, após ter decorrido todo o prazo para manifestação da executada quanto a constrição patrimonial.

Outrossim, a certidão datada de 28/05/2018, que declara que o processo estava com vistas para a Fazenda Pública desde 25/05/2018, refere-se ao processo nº 0019149-66.2017.8.14.0051, em momento que ainda não havia sido determinado a reunião dos processos. Logo, não restou demonstrado o prejuízo quanto a decisão de constrição judicial dos bens, que se deu no processo nº 0004511-62.2016.8.14.0051.

Sobre o prazo recursal referente a decisão que julgou improcedente a exceção de pré-executividade nos autos do processo nº 0019149-66.2017.814.0051 (Id nº 4860695 – Pág 56/57, equivalentes ao Id nº 10986809- Pág 55/56 do processo principal), publicada em 10/05/2018, foi devidamente devolvido em complementação, conforme decisão Id nº 4860696.

Portanto, não vislumbro a perpetração de cerceamento de defesa pelo juízo de piso, afastando a nulidade por erro de procedimento.

DA VALIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA)

No mérito, o Agravante alega ausência de requisitos necessários na CDA que consubstanciam a Execução Fiscal, o que engendra a nulidade do título extrajudicial, razões que não merecem prosperar, passo a expor.

Em uma análise acurada do processo executivo percebo que foi instruída com as CDA's 2017570016392-9, 2017570016393-7, 2017570016394-5 e 2017570016395-3 correspondente ao exercício de 07/2017 em referência ao não pagamento de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), conforme art. 78, III, “E“ da Lei 5.530/89 alterado pela Lei nº 8.454/2016.

O título executivo que embasa a Execução encontra-se correto e preenche os requisitos legais constando os nomes, endereço, juros, termo inicial, origem da dívida, datas, encargos e todos pressupostos previstos em lei, conforme pode-se observar (Lei nº 6830/1980, art. 2º):

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.

§ 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou eletrônico.

§ 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos.

§ 9º - O prazo para a cobrança das contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.

O Código Tributário Nacional (CTN) em seu art. 202 dispõe o seguinte:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Dessa forma, a dívida cobrada perfaz-se legítima e a CDA corretamente elaborada, não havendo qualquer necessidade de questionamento com relação a validade do Título Executivo Fiscal.

Colaciono ainda o entendimento da Egrégia Corte sobre o assunto:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 393 DO STJ. AUSENTE O REQUEISITO DE PROBABILIDADE DO DIREITO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade é alternativa de defesa contra a execução fiscal não prevista em lei, mas amplamente aceita pela jurisprudência e doutrina pátrias, tão somente para discutir matérias que não necessitem de dilação probatória e conhecíveis de ofício pelo magistrado, conforme entendimento da súmula 393 do STJ.

2. Pela simples observação da CDA em questão, verifica-se que constam todas essas informações exigidas no art 2º, § 5º da Lei 6.830/80, de modo que não se pode identificar nenhum vício formal que enseje sua nulidade, possível de ser cognoscível de ofício pelo magistrado, sem necessidade de dilação probatória.

3. Os argumentos referentes à confusão na aplicação dos critérios de cálculo, da ilegalidade dos juros e superposição de juros e correção monetária, ao contrário do aduzido pelo recorrente, dizem respeito a determinação do valor a ser cobrado, não a composição da CDA. Trata-se de discussão acerca do excesso de execução, que necessariamente exigirá ampliação da fase instrutória, incabível em sede de exceção de pré-executividade.

4. Não vislumbro, portanto, neste momento processual, vício capaz de ensejar a nulidade da CDA, que goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, de sorte que não se percebe a probabilidade do direito do agravante, consequentemente não há razão para a concessão do efeito suspensivo

4. Agravo Interno CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804271-23.2021.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/11/2023) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA COBRADA. AUSÊNCIA DE CÁLCULOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

2. Diante das argumentações trazidas pela Agravante, entendo que a decisão vergastada não merece reparos, pois não há provas no que tange à nulidade da CDA.

3. Ademais, vislumbro que a questão discutida demanda dilação probatória, o que é vedado em sede de exceção de pré-executividade.

4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806216-45.2021.8.14.0000 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023) (grifo nosso)

Dessa forma, a dívida cobrada perfaz-se legítima e as CDAs corretamente elaboradas, não havendo qualquer procedência o questionamento com relação a validade da CDA.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE O PROVIMENTO
a fim de que a Decisão Monocrática seja mantida, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 18/03/2024